Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30891515, constam os cálculos judiciais referentes a MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO. O DF apresentou a impugnação de ID: 31743168, afirmando haver excesso de R$ 12.364,99. Para tanto, alegou: "Informamos que os autores MARIA NOGUEIRA DA SILVA, MARIA OCIANIRA ANCHIETA SOARES, MARIA PAULINO DE SOUZA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA PEREIRA DE MELO e MARIA PEDRO DE ABREU anuíram ao acordo noticiado no ID. 19739393, conforme decisões ID. 19739466 e 19739491, desta forma seus cálculos devem ser elaborados com base na Taxa Referencial". O SINDIRETA, em resposta, não concordou com a insurgência do DF, haja vista que a TR foi declarada inconstitucional. Por outro lado, concordo com os cálculos judiciais e pediu a expedição dos respectivos requisitórios (ID: 32355967). Passo a decidir. De plano, afirmo que tem razão o DF. Isso porque, para apuração dos honorários da execução (ID: 19738704), devem incidir os mesmos parâmetros de correção monetária utilizados para apurar o quantum devidos aos anuentes, os quais, inclusive, já tiveram os seus créditos adimplidos. Nesse quadro, cabível a incidência da TR. Os cálculos judiciais, nesta parte, carecem de correção. Neste quadro, acolho a impugnação do DF. Retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos referentes a MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO, observando-se os parâmetros de ID: 29010443. No tocante aos honorários da execução (ID: 19738704), conforme linhas volvidas, os cálculos devem levar em conta os créditos dos anuentes (MARIA NOGUEIRA DA SILVA, MARIA OCIANIRA ANCHIETA SOARES, MARIA PAULINO DE SOUZA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA PEREIRA DE MELO e MARIA PEDRO DE ABREU), bem ainda o critério de correção monetária adotado na expedição de seus requisitórios. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador